Tribunal: TJMT
Processo: 1028664-61.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028664-61.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[2T REPRESENTACOES COMERCIAIS DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.909.340/0001-00 (RECORRENTE), CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ente público contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a anulação de débito fiscal (TACIN) e a condenação por danos morais. O acórdão, embora tenha reconhecido a constitucionalidade da taxa, extinguiu o crédito pela decadência e prescrição. O embargante alega omissão quanto à supressão de instância e aos marcos temporais da decadência e prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, contado da data de finalização do julgamento pela Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para oposição de embargos de declaração contra acórdão de Turma Recursal é de 5 (cinco) dias, contados da data da finalização da sessão de julgamento, conforme dispõem o art. 49 da Lei nº 9.099/95, o art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 e o Enunciado 85 do FONAJE.

4. No caso, o julgamento do recurso inominado foi finalizado em 30/04/2026. Descontado o feriado de 1º de maio, o prazo recursal iniciou-se no dia útil seguinte e findou-se em 0
8
/05/2026. Os embargos, contudo, foram protocolados somente em 11/05/2026, sendo, portanto, manifestamente intempestivos.

5. A intempestividade é vício insanável que impede o conhecimento do recurso e não interrompe o prazo para outras medidas, consolidando o trânsito em julgado da decisão, conforme já certificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração não conhecidos. Tese de julgamento: 1. O prazo para oposição de embargos de declaração contra acórdão de Turma Recursal é de 5 (cinco) dias, contados da data de finalização do julgamento. 2. A interposição de embargos de declaração intempestivos impede o seu conhecimento e não interrompe o prazo para outros recursos, consolidando o trânsito em julgado da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 49; Resolução TJMT/OE 16/2023, art. 62.

Jurisprudência relevante citada
: FONAJE,
Enunciado
85; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC 181.567/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1028664-61.2025.8.11.0003

Embargante
: Estado de Mato Grosso

Embargado
: 2T
Representacoes
Comerciais De Produtos
Agricolas
Ltda

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2
366473867
) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2
364670879
).

As
contrarrazões
não foram apresentadas, uma vez que o recurso foi considerado intempestivo, conforme certidão de ID
/PJe2
370547363.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Análise de tempestividade.

Segundo o art. 49 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição dos Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, contados da
data da finalização do julgamento
(art. 62 da Resolução TJMT/OE 16/2023 - Regimento Interno das Turmas Recursais).

Nesse sentido:

“Enunciado 85// - O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento.”

No caso em apreço, a certidão de julgamento (ID/PJe2
364405877
) informa que o Recurso Inominado foi apreciado na sessão do Plenário Virtual realizada entre os dias 28 de abril e 30 de abril de 2026.

Dessa forma, o prazo de 5 (cinco) dias para a oposição dos embargos iniciou-se em 0
4
de maio de 2026 (se
gund
a
-feira)
, descontado o feriado de 1º de maio
e encerrou-se em 0
8
de maio de 2026 (
sexta
-feira).

Ocorre que os presentes Embargos de Declaração (ID 366473867/PJe2) foram protocolados somente em
11
de maio de 2026, quando já esgotado o prazo legal.

A intempestividade, aliás, foi devidamente certificada pela Gestora Judiciária na certidão de ID/PJe
2 370547363
, que atestou que o recurso foi oposto
"fora do prazo legal".

Portanto, por serem manifestamente intempestivos, os presentes Embargos de Declaração não podem ser conhecidos.

Dispositivo.

Posto isso,
não
conheço dos Declaratórios.

Considerando que os Declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para interposição de outros recursos (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 181567 GO 2021/0246459-5, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
03/05/2022), certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026